Tribunal: TJSP
Processo: 2207642-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – fase de cumprimento da sentença proferida em ação revisional de financiamento imobiliário – insurgência do banco agravante contra a decisão que imputou a ele o pagamento da perícia contábil e contra o valor estimado pelo expert a título de honorários – adiantamento de honorários que deve ser suportado por ambas as partes, já que ambas pugnaram pela realização da

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – fase de cumprimento da sentença proferida em ação revisional de financiamento imobiliário – insurgência do banco agravante contra a decisão que imputou a ele o pagamento da perícia contábil e contra o valor estimado pelo expert a título de honorários – adiantamento de honorários que deve ser suportado por ambas as partes, já que ambas pugnaram pela realização da perícia – art. 95, caput, do CPC/15 – necessidade de redução da estimativa, eis que deve ser aguardada a apresentação do laudo para melhor arbitramento dos salários definitivos – redução dos provisórios de R$10.230,00 para R$5.500,00 - decisum reformado – recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207642-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados ADRIANO JÚLIO MORAIS FERRAREZZI e
NÁDIA CORREA FERRAREZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207642-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.566
AGRV.No: 2207642-11.2020.8.26.0000
COMARCA: VINHEDO
AGVTE. : ITÁU UNIBANCO S/A
AGVDO. : ADRIANO JÚLIO MORAIS FERRAREZZI e NÁDIA CORREA
FERRAREZZI
*AGRAVO DE INSTRUMENTO fase de cumprimento
da sentença proferida em ação revisional de financiamento
imobiliário
insurgência do banco agravante contra a
decisão que imputou a ele o pagamento da perícia contábil e
contra o valor estimado pelo expert a título de honorários
adiantamento de honorários que deve ser suportado por
ambas as partes, já que ambas pugnaram pela realização da
perícia
art. 95, caput, do CPC/15
necessidade de
redução da estimativa, eis que deve ser aguardada a
apresentação do laudo para melhor arbitramento dos salários
definitivos redução dos provisórios de R$10.230,00 para
R$5.500,00 - decisum reformado
recurso parcialmente
provido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento
contra
o
ato
decisório
reproduzido
a
fls.
166,
complementado pelo de fls. 184, que, em fase de
cumprimento da sentença proferida em ação revisional de
financiamento
imobiliário,
imputou
ao
agravante
o
adiantamento dos custos da perícia contábil determinada e
estimada em R$ 10.230,00.
2. Segundo o agravante, a decisão não pode
prevalecer já que foram os autores que pleitearam a
realização da perícia, de modo que são eles que devem
arcar com seu custo. Alegou ainda que o perito estimou os
honorários em exorbitantes R$10.230,00, devendo o valor
ser reduzido para R$2.000,00.
3.
O
recurso
foi
processado
com
suspensividade
(fls.
188/189)
e
respondido
(fls.
194/198).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207642-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
4. O recurso comporta parcial provimento.
Não é caso de imputar o pagamento dos honorários do
perito integralmente aos autores agravados porque, ao
contrário do afirmado pelo requerido agravante, a prova
pericial também foi postulada por ele conforme consignado
na sua petição de especificação de provas (fls. 161):
“ITAU UNIBANCO S/A por seus advogados
infra-assinados,
nos
autos
da
ação
em
epígrafe que lhe move ADRIANO JULIO DE MORAIS
FERRAREZI, vem respeitosamente, à presença de
Vossa Excelência, em cumprimento do despacho
de fls. 146/17, manifestar-se no sentido de
que requer produção de prova pericial, tendo
em vista a divergência de valores.”
5. Com a devida vênia do juízo a quo, o
adiantamento da remuneração do vistor oficial não merecia
ter sido carreado apenas ao agravante, porém suportado
por ambas as partes, como ora se determina, uma vez que o
art. 95, caput, do CPC/15 claramente consigna que “cada
parte adiantará a remuneração do assistente técnico que
houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte
que houver requerido a perícia ou rateada quando a
perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas
as partes”.
6. De outro lado, assiste também parcial
razão ao recorrente quando se insurge contra o valor
estimado pelo expert a título de honorários ( R$10.230,00-
fls. 170/172), que se mostram mesmo acima da média
estimada para trabalhos dessa natureza, bem como não se
afigurando
algum
elemento
que
demonstre
alguma
singularidade no caso em exame capaz de justificar por
ora a remuneração inicialmente sugerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207642-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
7. Conforme se constata a fls. 170 e segs.
do agravo, foram indicadas para elaboração do laudo horas
de
pesquisas,
de
generalidades de diligências, de
realização de cálculos e simulações, de edição e montagem
do laudo, enfim todas providências essas que poderão ser
melhor
analisadas
e
apreciadas
por
ocasião
da
apresentação do trabalho final realizado, quando então
será um momento melhor e mais acertado para fixar os
salários definitivos do vistor.
8. Nessas circunstâncias, neste instante
considera-se adequado ao arbitramento da remuneração
provisória do perito oficial o montante de R$5.500,00,
deixando-se os salários definitivos para fixação quando
da entrega do laudo, repisando-se que esse valor será
adiantado na base de 50% para cada parte dentro de 10
dias a partir da intimação deste julgado.
9. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js